Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTA DA CONSUMIDORA. IMPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. A responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte é objetiva, de modo que não se faz necessária a comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.

2. No caso em exame, não restam dúvidas de que o serviço não foi prestado no horário avençado, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços de transporte pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

3. Em que pese a divergência das partes quanto ao tempo exato de atraso na viagem, certo é que a chegada ao destino final ocorreu fora do horário previsto, levando à desclassificação da autora em processo seletivo que disputava.

4. No comunicado do órgão responsável pela realização do certame constava expressamente o horário da realização da avaliação, destacando a importância de os candidatos chegarem com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência.

5. A consumidora, ao adquirir passagem com tempo insuficiente para a chegada ao local em que ocorreria o processo seletivo, demonstra imprudência e configura sua culpa concorrente, o que não exclui a responsabilidade da empresa ré, mas justifica a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

6. O valor da reparação pelos danos morais fixado na sentença se mostra adequado ao contexto do caso concreto.

7. Negou-se provimento ao recurso.